Tribunal: TJPA
Processo: 0004751-50.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004751-50.2013.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDER CRUVINEL MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REDUZ HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, reduzindo os honorários advocatícios fixados, mantendo, contudo, o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação em danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à alegada ocorrência de julgamento extra petita, por entender que o acórdão teria ultrapassado os limites do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegação de julgamento extra petita, que, segundo a embargante, teria ocorrido ao reconhecer a inexistência de débito sem pedido específico nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.

4.

Não há omissão no acórdão, que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias controvertidas, inclusive quanto à inexistência do débito, como consequência lógica da constatação de cobrança indevida, conforme trecho expressamente transcrito no voto embargado.

5.

A alegação de julgamento extra petita foi devidamente afastada pela fundamentação do acórdão, que evidenciou a ausência de defesa da ré em razão da revelia e a demonstração de cobrança indevida, o que fundamenta, de forma implícita e coerente, a declaração de inexistência de débito.

6.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, configura indevida utilização do recurso, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive quando a declaração de inexistência de débito decorre logicamente da análise de cobrança indevida.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

A alegação de julgamento extra petita não se sustenta quando a decisão recorrida se limita a extrair consequências jurídicas lógicas do conjunto fático-probatório analisado, nos limites do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face do Acórdão ID. 4257387, por meio do qual, a desembargadora Edinéa Oliveira Tavares conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Agravo Interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A,
reformando
a decisão no seguinte sentido: (ID. 4257387)

“(...)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, considerando inexistir no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão hostilizada, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, reduzindo a verba devida a título de honorários advocatícios, para o quantum de 15% sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais termos da decisão monocrática de fls. 218/222.

(...)”

A EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de declaração ID 4257388, no qual
pontua a existência de omissão no v. acórdão. O vício de omissão consiste na ausência de apreciação da matéria de ordem pública suscitada, ante a existência do julgamento extra petita.

Argumenta que o Acórdão possui o referido vício, pois não houve observância aos pedidos adstritos na inicial, de modo que julga além dos pedidos constantes na inicial para reconhecer a inexistência dos débitos.

Por essa razão, defende a nulidade da decisão que incorreu em julgamento
extra petita,
requerendo que se determine o retorno dos autos à origem.

Foram apresentadas contrarrazões conforme o ID 4257385.

É o Relatório.

VOTO

2. VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

2.1. MÉRITO

Da alegação de existência de omissão, observa-se que não há
qualquer ponto omisso que enseje a reforma na decisão, de forma em que é notória a pretensão do embargante em rediscutir a matéria superada pelo julgamento monocrático e colegiado.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, concluindo pela inexistência do débito e condenação em danos morais.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria alegada como omissa que fora impugnada como julgamento
extra petita-
foi integralmente discutida e fundamentada no julgamento do acórdão, vejamos trecho da decisão colegiada que versa sobre a questão confrontada:

“(...)A declaração de inexistência de débito é consequência natural da constatação de que a concessionária deixou de proceder na forma correta, ao faturar valores sem a observância do devido processo legal. (...)”

Não há qualquer ponto omisso na decisão. Pelo contrário, a Turma julgadora ratifica a decisão monocrática quanto ao quesito impugnado, razão pela qual, evidente que não houve julgamento
extra petita
determinando a inexistência dos débitos, isso porque, o entendimento consolidado constitui uma conclusão lógica que se obtém a partir da constatação de apuração incorreta do consumo de energia.

Some-se isso ao fato de que a concessionária de energia teve sua revelia decretada, razão pela qual, não se defendeu tempestivamente acerca da legalidade das cobranças efetuadas no litígio em questão.

Dessa forma, resta evidenciado que a embargante busca unicamente rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Como é cediço, esse instrumento recursal não se presta ao reexame da matéria já decidida, devendo ser utilizado exclusivamente para sanar eventuais falhas na prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que a questão foi objeto de apreciação na decisão embargada, entendo que as alegações formuladas pelo embargante constituem mera tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
E DO ART.
489
, AMBOS DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art.
1.022
do
CPC
, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por todo o exposto, mantenho a decisão nos mesmos moldes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025